Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ISENÇÃO DE IPVA. ART. 2o DA LEI DISTRITAL No 6.466/2017. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO NULA E DPVAT. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AFRONTA AO ART. 111 DO CTN. INTERPRETAÇÃO LITERAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ISENÇÃO EXTENSIVA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a isenção do IPVA, licenciamento e seguro DPVAT, incidentes sobre o veículo de propriedade da autora, referente ao ano de 2025 e subsequentes, em razão de sua condição de pessoa com deficiência (PCD), portadora de deformidades congênitas da coluna vertebral (CID-10 Q67.5).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80. Contrarrazões apresentadas no ID 72643314.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes requerem a reforma total da sentença recorrida, no sentido da improcedência de todos os pedidos elencados pela parte autora. Com relação à isenção do IPVA, sustentam que o pleito não foi tecnicamente apreciado pelo Fisco do Distrital Federal, de modo a ser verificado se a autora estava inserida na condição de Pessoa Com Deficiência (PCD). Já em relação às isenções de Licenciamento Anual e DPVAT, alegam que o Juízo de origem incorreu em interpretação extensiva para concessão de tais benefícios, em clara violação ao disposto no art. 111, do Código Tributário Nacional – CTN, que impõe interpretação literal.
4. Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de inovação recursal, alegando que os recorrentes não impugnaram os pedidos referentes à isenção do Licenciamento Anual e do DPVAT, por ocasião da contestação, tampouco recorreram da concessão da liminar deferida na origem, estando, assim, preclusa a matéria. No mérito, requereu a manutenção da sentença de origem.
5. Da preliminar suscitada. Conforme disposto no artigo 2o, inciso V, da Lei Distrital no 6.466/2019, é isento do IPVA o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, aplicando-se a conceituação prevista na legislação do ICMS para essas deficiências. Veja-se que o dispositivo ora citado regulamenta a isenção apenas do IPVA, nada dispondo acerca do licenciamento Anual e do DPVAT.
6. Segundo art. 111, inciso I, do Código Tributário Nacional, legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão de crédito tributário, deve ser interpretada de forma literal. No caso, uma vez que a isenção de IPVA se estendeu ao Licenciamento Anual e ao DPVAT, acabou por configurar interpretação extensiva por parte do juízo de origem, em clara afronta ao art. 111, do CTN. É certo que a referida violação ao CTN configura matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada em qualquer instância, até mesmo de ofício pelo julgador. Assim, o fato de os recorrentes terem trazido tal questão na via recursal não caracteriza inovação em sede de recurso. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
7. Quanto ao mérito, a autora comprovou ser pessoa com deficiência (PCD), através do Laudo Pericial emitido por Especialista Ortopedista da Secretaria de Estado de Saúde do DF (ID 72643288), bem como do Laudo de Junta Médica Especial do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (ID 72643289). Nos referidos Laudos restaram evidenciadas condições especiais e graves de locomoção da autora, como a necessidade de usar veículo adaptado da categoria B115, com restrições D (obrigatório o uso de veículo com transmissão automática) e F (obrigatório o uso de veículo com direção hidráulica).
8. Desse modo, a isenção do IPVA do exercício de 2025 e subsequentes, é medida de direito, eis que o veículo FORD/ECOSPORT, placa PBY3812, foi adquirido pela autora no ano de 2024, conforme nota fiscal de ID 72643285, em obediência ao disposto no §5o, do art. 2o, da Lei Distrital no 6.466/2019.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a isenção quanto ao Licenciamento Anual e ao DPVAT. Mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.